Tribunal: TJMT
Processo: 1026800-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026800-70.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Carta Precatória oriunda do Cumprimento de Sentença n.o 1102352-54.2016.8.26.0100 movido em face de LUIZ ROGÉRIO SILVA e OUTROS, determinou a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados.
Em suas razões, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que as questões referentes à nova avaliação dos imóveis foram analisadas, tanto pelo Juiz a quo quanto por esta Corte, de modo que a matéria está preclusa.
Sustenta que houve cerceamento de defesa, eis que o julgador de primeiro grau acolheu o pedido do Agravado de nova avaliação dos imóveis penhorados sem que o Agravante tivesse sido intimado para se manifestar previamente, em afronta ao disposto nos artigos 9.o e 10 do Código de Processo Civil.
Alega que apesar da soja ter sofrido uma grande valorização, tal fato, por si só não é capaz de alterar o valor dos imóveis penhorados.
Ressalta que não há qualquer motivo, muito menos justo motivo, que possa ensejar a realização de nova avaliação dos imóveis, bem como que “o laudo particular apresentado pelos Agravados, além de não ter sido produzido sob o crivo do contraditório, não indica a existência de possíveis erros cometidos pelo Sr. Perito, quando da elaboração do laudo pericial”.
Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, “a fim de que seja determinada a imediata intimação do segundo e do terceiro lançadores para que informem acerca do interesse na arrematação dos imóveis de matrículas nos 45.933, 30.230e 4.668 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT, pelo lance oferecido na hasta pública finalizada em 27/10/2020, com o regular prosseguimento da ação de execução”.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, eis que o Agravado LUIZ ROGÉRIO SILVA juntou Parecer Técnico de Avaliação Mercadológico, o qual evidencia uma vultosa valorização dos imóveis, saindo da quantia dos R$ 6,6 milhões em 2018 para quase R$ 23 milhões de reais em 2020, ou seja, mais do que triplicaram o seu valor.
Ao contrário do alegado pelo Agravante, o preço da soja é o principal, mas não é o único, fator que baliza a valorização dos imóveis rurais em nosso país.
Ademais, como bem consignado pelo Juiz de primeira instância, “impõe-se observar a extrema valorização atual da saca de soja, tendo a mesma saído do patamar de R$ 61,73 em novembro de 2018 para o patamar de R$ 171,00 no presente mês”.
Assim, pelo menos por hora, não há falar em preclusão da matéria, eis que há fatos novos, bem como fundadas dúvidas sobre o valor atribuído aos imóveis penhorados, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Recorrente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, haja vista que apesar dos imóveis já terem sido arrematados, o Arrematante não procedeu ao respectivo pagamento e nem assinou o auto de arrematação.
Portanto, não verifico motivos para alterar a decisão guerreada nesta fase de cognição superficial, posto que as razões ali elencadas subsistem, o que afasta a probabilidade de provimento do Recurso, diante da ausência de verossimilhança das suas alegações.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora